Tribunal: TJES
Processo: 5006317-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006317-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SLX SERVICOS MEDICOS LTDA
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE PERCENTUAL DO VALOR MENSAL DE ATIVOS FINANCEIROS – HOSPITAL – GRAVE CRISE ECONÔMICA – RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS PARA APLICAÇÃO EM SAÚDE – IMPENHORÁVEIS – MEDIDA TEMERÁRIA – PERIGO DE DANO REVERSO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
–

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
A perícia realizada no âmbito da Justiça do Trabalho, colacionada pela agravada/executada, concluiu que “em se havendo por ora aumento dos bloqueios judiciais nas contas da empresa, sem que haja um expressivo aumento de receitas, a AFPES certamente entrará ainda mais em colapso econômico financeiro, inviabilizando as operações para a qual foi criada”.

2.
Embora a perícia tenha sido elaborada em outubro de 2019, antes mesmo da pandemia de COVID-19 que desencadeou investimentos elevados na obtenção de leitos suficientes para atender a população doente, os documentos acostados aos autos não comprovam que a agravada superou o colapso financeiro que vinha enfrentando. Pelo contrário, os documentos acostados por ela junto à impugnação à penhora e às contrarrazões recursais evidenciam que a situação econômica da agravada permanece crítica, com liquidez insuficiente e resultado negativo na casa dos milhões de reais, mesmo com a melhora na arrecadação de receitas.

3.
O contrato milionário firmado pela agravada com a Secretaria de Estado da Saúde não se presta a subsidiar o pleito da agravante, pois se trata de convênio que tem por objeto integrar a agravada ao Sistema Único de Saúde – SUS da rede complementar e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde. Dessa forma, enquadra-se no conceito de recurso públicos recebidos pela instituição privada para aplicação compulsória em saúde, sendo, portanto, impenhoráveis, nos moldes do artigo 833, inciso IX do CPC. Precedentes STJ.

4.
Diante do cenário acima elencado, mesmo a concessão da medida apenas sobre recursos não públicos, se revela temerária, sobretudo considerando o perigo de dano reverso e a possibilidade de penhora de outros bens de propriedade da agravada, com menor onerosidade para a executada.

5.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a decisão primeva, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

SLX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
em razão da decisão com cópia no evento 2938383, proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fundada em título extrajudicial ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESP
ÍRITO
SANTO –
AFPES
, no que interessa ao recurso, indeferiu o requerimento de reiteração de penhora online e de penhora de 10% do valor mensal recebido pela AFPES dos convênios com planos de saúde e entidades, uma vez que entendeu que essas modalidades de penhora agravariam ainda mais a situação precária da instituição executada.

Em suas razões recursais (evento 2938334), o agravante aduz, em síntese, que: I) “
com uma boa gestão dos recursos, o faturamento da AFPES tinha o condão de aumentar exponencialmente em um curto espaço de tempo, sendo que os repasses feitos pela Secretaria de Estado da Saúde teriam papel fundamental nessa reconstrução econômico-financeira. Tal laudo foi assinado em outubro de 2019, ou seja, há quase 3 (três) anos. Nesse interregno, a AFPES teve tempo de sobra para implementar as sugestões feitas pelo perito e, até mesmo, gozou de uma ‘oportunidade’ única para o incremento da ocupação de seus leitos: a pandemia do novo coronavírus
” (fl. 09); II) “
A título de exemplo, em julho de 2021, a imprensa regional noticiou que, pela primeira vez naquele ano, a taxa de ocupação das UTIs capixabas estava inferior a 50% (cinquenta por cento). Em março, havia chegado a 90% (noventa por cento) de ocupação
” (fl. 09); III) “
Não à toa, em rápida pesquisa feita nos portais de transparência do Governo do Estado (doc. 08), vê-se que, somente em 2022, foram faturados pela Secretaria de Estado da Saúde mais de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais) em benefício da AFPES
” (fl. 10); IV) “
Também foram encontrados outros contratos firmados entre AFPES e Secretaria de Estado da Saúde, posteriores à confecção do laudo pericial da execução trabalhista concentrada. Dois deles, por exemplo, dizem respeito justamente à ocupação de leitos de enfermaria e de UTI
” (fl. 10); V) “
Não é exagero afirmar, então, que, caso fossem penhorados 10% (dez por cento) somente dos repasses mensais feitos pela Secretaria de Estado da Saúde à AFPES – ou seja, mantendo-se intactos os pagamentos feitos por planos de saúde conveniados –, o crédito da Agravante estaria satisfeito em pouco menos de dois anos
” (fl. 11); VI) “
Enfim, como já dito no introito, as verbas oriundas dos planos de saúde e da Secretaria de Estado da Saúde consistem, sem dúvidas, na maior fonte de receita líquida da AFPES, e provavelmente a única apta a, em alguns anos, quitar a enorme dívida contraída junto à Agravante
” (fl. 11); VII) “
Muito embora o d. Juízo a quo insinue, com base em documentação antiga, que a penhora de 10% (dez por cento) de tais receitas inviabilizaria economicamente a AFPES, o fato é que, em execuções em face de instituições hospitalares, é expediente frequente a penhora de parte do valor mensal oriundo de convênios de plano de saúde. E, segundo o entendimento dos tribunais pátrios, a penhora de 10% (dez por cento) desse montante é um percentual lícito, que não inviabiliza a atividade da instituição executada
” (fl. 12); VIII) “
não é segredo a grave crise financeira que se abateu sobre a AFPES há alguns anos. De fato, houve fraudes de gestão que comprometeram o fluxo de caixa e a capacidade de pagamento da entidade; porém, isso não pode servir de escusa ao calote generalizado de seus credores. São mais de 4 (quatro) anos de trâmite do processo de origem, sem um único centavo apresentado à Agravante como proposta de pagamento
” (fl. 14).

Rememoro que a agravante
SLX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
ajuizou a execução de título extrajudicial de origem em face da agravada
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFPES
, com base no “Termo de Rescisão Contratual Amigável” assinado em janeiro de 2017, por meio da qual a executada/agravada comprometeu-se ao pagamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e não arcou com nenhuma das prestações acordadas.

Citada, a agravada/executada indicou bens à penhora, os quais não foram aceitos pela agravante/exequente, em razão de já estarem penhorados em outras execuções.

Diante disso, foi procedido o bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade da agravada, tendo sido encontrado o valor de R$ 3.969,14 (três mil, novecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), contudo, a recorrida impugnou a penhora do montante.

A principal alegação da agravada foi a de que se encontra em precariedade econômica e que a realização de bloqueios judiciais em suas contas poderia lhe ocasionar um agravamento do colapso econômico, acostando laudo pericial realizado perante a Justiça do Trabalho nesse sentido.

Em seguida, a agravante peticionou requerendo a expedição de alvará em relação à importância bloqueada, a reiteração por 30 (trinta) dias das tentativas de bloqueio de ativos financeiros da agravada e a penhora de 10% (dez por cento) do valor mensal recebido pela AFPES de convênios com planos de saúde e entidades.

Sobreveio, porém, a decisão ora vergastada, na qual, no que interessa ao recurso, indeferiu o requerimento de reiteração de penhora online e de penhora de 10% do valor mensal recebido pela AFPES dos convênios com planos de saúde e entidades, uma vez que entendeu que essas modalidades de penhora agravariam ainda mais a situação precária da instituição executada.

O douto magistrado fundamentou que a agravada presta serviço de saúde e que a sua grave crise financeira advém da má gestão anterior de seus ativos financeiros. Ademais, ponderou que os valores encontrados em sua conta bancária são necessários para custear a sua manutenção e o pagamento de pessoal, sendo que a manutenção do bloqueio poderia ensejar prejuízos não apenas à agravada, mas aos que utilizam seus serviços. O juízo
a quo
também levou em consideração o laudo pericial acostado pela parte e o princípio da menor onerosidade.

De fato, a perícia realizada no âmbito da Justiça do Trabalho concluiu que “
em se havendo por ora aumento dos bloqueios judiciais nas contas da empresa, sem que haja um expressivo aumento de receitas, a AFPES certamente entrará
ainda mais
em colapso econômico financeiro, inviabilizando as operações para a qual foi criada
” (fl. 01 do evento 2938402).

Algumas das causas apontadas na prova técnica colacionada foram a perda de receita nos últimos anos em função da descredibilidade dos serviços, a maior concentração dos associados na faixa etária acima dos 49 anos e o desequilíbrio associativo nos planos de saúde disponibilizados pela AFPES.

Embora a perícia tenha sido elaborada em outubro de 2019, antes mesmo da pandemia de COVID-19 que, como lembrado pela agravante, desencadeou investimentos elevados na obtenção de leitos suficientes para atender a população doente, os documentos acostados aos autos não comprovam que a agravada superou o colapso financeiro que vinha enfrentando.

Pelo contrário, os documentos acostados por ela junto à impugnação à penhora e às contrarrazões recursais evidenciam que a situação econômica da agravada permanece crítica, com liquidez insuficiente e resultado negativo na casa dos milhões de reais, mesmo com a melhora na arrecadação de receitas.

Cito, por exemplo, que em 2019, o resultado líquido da agravada ficou negativo em R$ 5.393.451,24. Em 2020, conseguiu permanecer positivo em R$ 419.569,05 (fl. 02 do evento 2938403), porém, em 2021, a agravada retornou ao resultado negativo de R$ 5.804.388,43 (fl. 02 do evento 3641396), e em 2022, no primeiro trimestre, ainda acumulava um resultado negativo de R$ 1.213.873,10 (fl. 02 do evento 3641399).

Os demonstrativos de liquidez evidenciam que os índices da AFPES, apesar de terem obtido aumento gradual, permanecem abaixo de 1, revelando a ausência de recursos suficientes para liquidar todas as suas dívidas a curto prazo (evento 3641400).

Destaco que o contrato milionário firmado pela agravada com a Secretaria de Estado da Saúde, acostado nos eventos 3641401 a 3641408, não se presta a subsidiar o pleito da agravante, pois se trata de convênio que tem por objeto integrar a agravada ao Sistema Único de Saúde – SUS da rede complementar e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde.

Dessa forma, enquadra-se no conceito de recurso públicos recebidos pela instituição privada para aplicação compulsória em saúde, sendo, portanto, impenhoráveis, nos moldes do artigo 833, inciso IX do CPC.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA DE FINANCIAMENTO DO BNDES RECEBIDA PELA EXECUTADA E DECORRENTE DO PROGRAMA DE CAPITALIZAÇÃO DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS (PROCAP-AGRO). RECURSO PÚBLICO COM DESTINAÇÃO SOCIAL. IMPENHORABILIDADE. TIPICIDADE NA EXCEÇÃO DISPOSTA NO ART. 649, IX, do CPC/1973 (ART. 833, § 2°, DO CPC/2015). 1. A penhora deve recair sobre o conjunto de bens do devedor suficientes para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (CPC/2015, art. 831). No entanto, por razões de cunho humanitário e de solidariedade social, voltadas à proteção do executado e de sua família, estabeleceu o legislador a vedação de atos expropriatórios em relação a certos bens destinados a conferir um mínimo necessário à sobrevivência digna do devedor (CPC/15, art. 832). 2. Ademais, as medidas executivas previstas pela norma devem receber uma exegese à luz da Constituição, uma vez que almejam a realização de direitos fundamentais e porque, em sua realização, também podem atingir direitos fundamentais. Sob essa ótica, afigura-se mais adequada a interpretação teleológica das impenhorabilidades, diante da finalidade da norma e em conformidade com os princípios da justiça e do bem comum, a fim de se evitar o sacrifício de um direito fundamental em relação a outro. 3.
O Diploma processual civil estabeleceu como absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 649, IX, do CPC/73; art. 833, X, do CPC/2015).

O legislador, em juízo ex ante de ponderação e numa perspectiva de sociabilidade, optou por prestigiar os recursos públicos com desígnios sociais em detrimento do pagamento de crédito ao exequente, salvaguardando o direito coletivo de sujeitos indeterminados favorecidos pelos financiamentos nas áreas de educação, saúde ou assistência social.
4. No caso concreto, os recursos recebidos pela Cooperativa Agropecuária se enquadram na tipicidade do Código de Processo Civil, seja por se tratar de financiamento público, seja pelo evidente caráter assistencial da verba - Programa de Capitalização das Cooperativas Agropecuárias (PROCAP-AGRO) para fomento de atividade com interesse coletivo e para a recuperação das cooperativas -, devendo ser tidos por absolutamente impenhoráveis. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.691.882/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/3/2021.)

Diante do cenário acima elencado, mesmo a concessão da medida apenas sobre recursos não públicos, se revela temerária, sobretudo considerando o perigo de dano reverso e a possibilidade de penhora de outros bens de propriedade da agravada, com menor onerosidade para a executada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a decisão primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR